Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que a multa aplicada pelo Procon-DF está adequada à finalidade pretendida, tendo, ademais, observado a disciplina normativa à época vigente, inclusive os dispositivos aplicáveis do Código de Defesa do Consumidor, de onde exsurge não haver qualquer omissão digna de enfrentamento.
5. Se a embargante, eventualmente, discorda do resultado do julgamento, que busque sua reforma pela via processualmente adequada, eis que, para tanto, não lhe aproveita a estreita via dos embargos.
6. Recurso conhecido e não provido.